Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE. NÃO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual da sentença coletiva proferida na ação n.o 32.159/97, que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta.
2. A controvérsia cinge-se a averiguação da legitimidade ativa do exequente para a execução individual da sentença coletiva n.o 32.159/97, ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal.
3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 21, da Câmara de Uniformização do TJDFT, consolidou entendimento de que somente os servidores vinculados diretamente ao Distrito Federal, à época do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para a execução individual do título. 4. O Instituto de Saúde do Distrito Federal possuía autonomia administrativa e financeira até sua extinção em 2000, não sendo parte na ação coletiva n.o 32.159/97. A coisa julgada não se estende a servidores de entidades autônomas não incluídas no polo passivo da ação coletiva, em observância ao disposto no art. 506 do CPC. 5. Considerando que o exequente busca a cobrança de parcelas do benefício referentes ao período em que ainda integrava o quadro de pessoal do Instituto de Saúde, impõe-se reconhecer a sua ilegitimidade ativa para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 movida, tão somente, em face do Distrito Federal, independentemente de sua representação pelo Sindicato respectivo. Precedentes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.